Tribunal: TJMT
Processo: 1044326-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044326-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (AGRAVADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), VANIA MARIA TAVARES CREMASCO - CPF: 396.198.931-15 (AGRAVADO), WANDERLEI CELINO CREMASCO - CPF: 005.026.618-79 (AGRAVADO), W. C. CREMASCO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 43.267.534/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS INDIRETAS.
POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de confissão de dívida no valor de R$ 207.836,22, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e do passaporte dos executados, bem como no bloqueio de seus cartões de crédito,
sob o fundamento de violação ao direito de locomoção e ausência de utilidade das medidas para a satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisa
r se, diante do esgotamento das diligências executivas típicas destinadas à localização de bens do devedor, é juridicamente admissível a adoção de medidas executivas atípicas — como suspensão da CNH e do passaporte e bloqueio de cartões de crédito — com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC, como forma de conferir efetividade ao processo executivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 139, inc. IV, do CPC consagra a atipicidade dos meios executivos, autorizando o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas execuções por quantia certa.

4. A adoção de medidas executivas atípicas pressupõe a demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos, condição verificada no caso concreto, diante das reiteradas pesquisas patrimoniais realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CCS e outros mecanismos institucionais, todas infrutíferas.

5. A suspensão da C
NH
e a apreensão de passaporte não configuram violação ao direito fundamental de locomoção, porquanto tais medidas restringem apenas a condução de veículo automotor ou a saída do território nacional, sem impedir o deslocamento do executado por outros meios.

6.O S
TF
reconheceu a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, assentando que tais instrumentos integram o poder de efetivação das decisões judiciais, devendo sua adequação e proporcionalidade ser aferidas à luz das circunstâncias do caso concreto.

7. O bloqueio de cartões de crédito, por sua vez, constitui medida coercitiva indireta legítima, pois representa mera restrição a instrumento de conveniência financeira, sem implicar privação de direito fundamental, podendo atuar como estímulo legítimo ao adimplemento da obrigação.

8. Diante da frustração reiterada das medidas executivas tradicionais e da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, revela-se proporcional e adequada a adoção das medidas executivas atípicas postuladas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, é admissível quando demonstrado o esgotamento dos meios executivos típicos e a necessidade de conferir efetividade à execução.

2. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito constituem medidas coercitivas indiretas legítimas, desde que adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra a
decisão de ID.
216187827
,

pro
ferida
pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
/MT
n
a
Execução de Título Extrajudicial
, que
move em
desfavor
de

VANIA MARIA TAVARES CREMASCO
e
WANDERLEI CELINO CREMASCO
,
que
inferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do
s
ora agravado
s
,
bem como o bloqueio de seus cartões de crédito
.

Em breve síntese,
afirma que move execução
de título
extra
judicial
em face da
parte
ora agravada, e que, restando infrutíf
eras as
diversas
buscas patrimoniais e de ativos financeiros capazes de quitar o débito
junto aos sistemas judiciais
, postulou pela suspensão da carteira de habilitação (CNH)
e
do passaporte e
o cancelamento
dos cartões de crédito dos exec
utados, como forma de garantir a satisfação de seu crédito.

Sustenta ter exaurido todos os meios ordinários de satisfação do crédito, afirmando que as diligências realizadas para localização de bens passíveis de constrição restaram infrutíferas,
motivo pelo qual defende a
adoção de
medidas executivas atípicas, como forma de conferir efetividade à execução e compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

Assim, requer a atribuição do efeito ativo ao feito
a fim de reform
ar a decisão ora agravada. No mérito, pugna pela procedência recursal,
com a consequente reforma integral do referido
decisum

para suspender a CNH e o passaporte da
s
parte
s
devedora
s
, bem como autorizar o bloqueio de seus cartões de crédito
.

Liminar recursal indeferida, consoante
decisão
de ID.
337228871
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
350479898
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, destaca-se que o novo
CPC

ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da C
F
prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do C
PC
, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Deste modo,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
e do passaporte,

verifica-se que
a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade d
a
parte
agravad
a
, até porque
esta
prescinde daquela autorização para se locomover.

Por óbvio que em tal caso não poderá o devedor se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade (direito de ir e vir) do executado não será violado, diante da eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o S
TJ
, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu
a inexistência de
violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo
automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017,
DJe
03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF
firmou entendimento de que
o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Neste sentido
,
decidiu recentemente o STF
na
A
DI
n. 5941/DF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
.
ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS
COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de
enforcement
e
accountability
do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...) 12. In
casu
,
o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte,
proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública,
é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
. (...) 15. In
casu
, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é.
Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(STF - ADI: 5941 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

Ainda:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF.
SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCI
A.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
3. "A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (
AgInt
no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe

15/4/2021)".
4. Na hipótese, as instâncias de origem se preocuparam em esgotar os meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito, tendo lançado mão de via atípica como "
ultima

ratio
", a qual, diante das circunstâncias, se mostra razoável e proporcional para o caso de inadimplemento de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no HC: 711185 SP 2021/0391817-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS – RAZOABILIDADE – S
USPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – M
EDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR
– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(...)
Do mesmo modo, o art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de
crédito.-

(TJ-MT 10111597120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/08/2022,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão da instituição exequente quanto à suspensão da CNH e
p
assaporte do agravado.

Da mesma forma,
não há
ilegitimidade na ordem de
bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravado
como medida coercitiva da satisfação da execução.

Isso porque, considerando que a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva da parte agravada, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao uso de cartão de crédito, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.

Ademais, releva notar que o cartão de crédito trata de uma das formas de pagamento da qual as pessoas dispõem para aquisição de bens, sendo que a restrição a
esse
uso representa a perda apenas de uma conveniência, evitando-se maior endividamento, e não propriamente a privação de um direito fundamental.

Ressalta-se
, ainda, a utilidade da medida em questão para a satisfação da execução, porquanto inegável que a perda de mecanismo que proporciona expressiva comodidade no dia a dia gera forte estímulo ao rompimento do estado de inércia da executada para saldar a dívida, constituindo, portanto, medida eficaz de execução "indireta".

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS
– ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Assim, o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso
, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.
Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito
fundamental.-

(TJ-MT 10169269020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão
recorrida
, a fim de autorizar as medidas atípicas pleiteadas, consistentes na apreensão e suspensão da CNH e do passaporte da parte agr
avada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026